Tribunal: TJDFT
Processo: 0706739-21.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706739-21.2024.8.07.0006 RECORRENTE: DOMINGOS FERREIRA DE BARROS CORDEIRO RECORRIDO: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 74381983, porquanto a recorrida apenas informa o cumprimento das obrigações que lhe foram impostas. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007